Tribunal: TCU
Processo: 002.553/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 382023, modalidade Pregão e Uasg 389089 (Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de Solução de Gestão de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais.)

Inteiro teor:
Acórdão 419/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 235, 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU e nos arts. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014 e 9o, inciso I, da Resolução/TCU 315/2020, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, sem prejuízo de dar ciência ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado Minas Gerais - Crea/MG sobre a seguinte impropriedade e de encaminhar cópia desta deliberação ao Representante e ao Crea/MG, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 002.553/2024-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Modulo Security Solutions S/A (28.712.123/0001-74). 1.2. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado Minas Gerais. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Roberto Liporace Nunes da Silva (43665/OAB-DF), representando Modulo Security Solutions S.A. 1.7. Ciência: 1.7.1. ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Minas Gerais sobre a seguinte impropriedade identificada no Pregão Eletrônico 38/2023, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.7.1.1. a não realização de diligência à licitante Modulo Security Solutions S/A, destinada a esclarecer ou complementar a documentação enviada para fins de habilitação no certame afronta a jurisprudência do TCU ( Acórdão 3340/2015-TCU-Plenário , rel. Ministro Bruno Dantas e 1.795/2015 - Plenário, rel. Ministro José Mucio Monteiro).